Tribunal: STF
Processo: ARE 1455191
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (fl. 15, Doc. 15):



    “PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL NÃO CONFIGURADA. ALÍQUOTA APLICÁVEL AO CRÉDITO-PRÊMIO DO IPI. PRECLUSÃO. LEGITIMIDADE DA RESOLUÇÃO CIEX 2/79. ÍNDICE DE CONVERSÃO OTN/BTN. CRÉDITO FISCAL. GUIAS DE EXPORTAÇÃO COMO MEIO DE PROVA DO FATO GERADOR. JUNTADA DE DOCUMENTOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS: APLICABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA E TAXA SELIC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 



    1. Petição de embargos que enseja a compreensão da insurgência deduzida em face da execução não é inepta.



    2. Estão preclusas as questões referentes às alíquotas do crédito-prêmio do IPI e ao período de incidência do aludido incentivo, já que a Fazenda Pública não questionou, no processo de cognição, tais aspectos (CPC, art. 610). Precedentes da Corte.



    3. A Resolução CIEX 02/79 não encerra, de acordo com a jurisprudência sedimentada deste c. Tribunal, qualquer eiva de nulidade, sendo legítima a sua aplicação



    4. O valor da BTN, previsto no art. 22, da Lei 7.730/89, só tem aplicação aos créditos ativos da Fazenda, hipótese dos autos, devendo-se aplicar pelo valor de NCZ$ 6,92.



    5. Considera-se ocorrido o fato gerador no momento da expedição da guia de exportação ou documento equivalente (Decreto-Lei nº 1.578/77, artigo 1º, § 1º).



    6. Deve-se manter a inclusão do frete, seguro e comissão de agente na base de cálculo do Crédito-Prêmio IPI.



    7. É legítima a juntada de documentos, na liquidação de sentença, relativos ao crédito-prêmio do IPI, para comprovar a exportação havida. Precedentes desta Corte.



    8. A jurisprudência deste c. Tribunal (Súmula 41) tem acolhido, nas execuções de título judicial, os expurgos inflacionários de: 42,72% em janeiro de 1989, 10,14% em fevereiro de 1989, 84,32% em março de 1990, 44,80% em abril de 1990, 7,87% em maio de 1990 e 21,87% em fevereiro de 1991, que prevalecem, no caso, já que o título exeqüendo consigna atualização por índices oficiais de correção monetária.



    9. Com o advento da Lei nº 6.899/81, deve-se aplicar correção monetária nos débitos oriundos de decisão judicial. In casu, tal correção deve incidir sobre o valor do crédito-prêmio, este obtido mediante a conversão da moeda estrangeira em moeda nacional na data da exportação, procedendo-se, a partir daí, a atualização.



    10. Os juros de mora de 1% ao mês, como já decido nos autos do processo de conhecimento pelo extinto TFR, serão contados a partir da citação e não do mês seguinte à citação.



    11. A partir de janeiro de 1996 deverá ser aplicada tão-somente a taxa SELIC, que compreende juros e correção monetária (Lei nº 9.250/95, art. 39).



    12. A utilização de ação - embargos á execução - prevista em lei não caracteriza má-fé.



    13. Apelação provida em parte.”



    Opostos Embargos de Declaração por KAVO DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO (Doc. 17) e pela UNIÃO (Doc. 19, e Doc. 21) negou-se provimento aos declaratórios da Fazenda Nacional, e deu-se parcial provimento ao recurso da empresa (Doc. 25).



    A empresa opôs novos Embargos de Declaração (Doc. 27), os quais foram providos, em parte, tão somente para sanar omissão quantos aos expurgos inflacionários, porém, sem efeitos modificativos (Doc. 29).



    Dessa decisão, a empresa (Doc. 31) e a UNIÃO interpuseram Recurso Especial (Doc. 35). O Superior Tribunal de Justiça não conheceu o apelo da empresa, e deu provimento ao REsp da Fazenda Nacional, para cassar o acórdão proferido no julgamento dos Embargos de Declaração e determinar que outro fosse proferido com a análise da matéria apontada pela recorrente (Doc. 40).



    Em novo julgamento, o Tribunal de origem negou provimento aos declaratórios da Fazenda Nacional, e deu provimento, em parte, aos embargos declaratórios da empresa, nos termos da seguinte ementa (fl. 8, Doc. 44):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REJULGAMENTO STJ: O FRETE, SEGURO E COMISSÃO DE AGENTE INTEGRAM O VALOR FOB DAS MERCADORIAS. REJULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: OMISSÃO SUPRIDA. DEMAIS ALEGAÇÕES: INOCORRÊNCIA DE ‘OMISSÃO’, ‘CONTRADIÇÃO’ OU ‘OBSCURIDADE’. ERRO MATERIAL CORRIGIDO DE OFÍCIO.



    1. O Recurso Especial n. 1.111.378/DF, Sessão de 03 SET 2009, determinou o retorno dos autos a este Tribunal de origem, para que seja apreciada a ‘tese de que a inclusão na base cálculo do crédito-prêmio do IPI dos valores referentes ao frete, seguro e comissão de agente ao valor FOB contraria a coisa julgada formada no processo de conhecimento, fato reconhecido na sentença proferida pelo Juízo de 1º Grau que julgou os embargos à execução (fl. 420)’.



    2. Não procede a alegação de ofensa à coisa julgada a inclusão do frete seguro e comissão de agente, na base de cálculo do tributo, porquanto integra o valor FOB das mercadorias, a teor do Decreto-Lei n. 491/69 (…), e em conformidade com o título exequendo. Portanto, não há falar em ‘omissão’.



    3. Destinam-se os embargos declaratórios a aclarar eventual obscuridade, resolver eventual contradição (…) ou suprir eventual omissão do julgado, consoante art. 535 do CPC, de modo que, inocorrente qualquer das hipóteses que ensejam a oposição jurídica que se adotou no acórdão, o que consubstancia evidente caráter infringente, a que não se presta a via ora eleita.



    4. Embargos de declaração da FN não providos: Omissão inexistente. Os itens 2 a 11 da ementa são claros e falam por si.



    5. Embargos de declaração do particular providos em parte: decotar da fundamentação do voto o alegado precedente, mas sem efeitos infringentes. Deve prevalecer a aplicação da Súmula 41 que abrange somente os índices de jan/89 (42,87%), fev/89 (10,14%), mar/90 (84,32%), abr/90 (44,80%), mai/90 (7,87%) e fev/91 (21,87%), decotando do voto o precedente que entende pela aplicação de todos os índices.



    6. Peças liberada pelo Relator, em 17/11/2009, para publicação do acórdão.”



    Novamente, KAVO DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO (Doc. 46) e a UNIÃO (Doc. 49) opuseram Embargos de Declaração, sendo providos parcialmente apenas aos da Fazenda Nacional, com efeitos infringentes para, sanando omissão, decotar a inclusão do frete, seguro e comissão de agente da base de cálculo do Crédito-Prêmio do IPI. Eis a ementa do julgado (fl. 9, Doc. 53):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA FN (REJULGAMENTO) - REsp. nº 1.111.378/DF - "OMISSÃO" E "CONTRADIÇÃO" - BASE CÁLCULO CRÉDITO PRÊMIO IPI - VALOR FOB - FRETE, SEGURO E COMISSÃO DE AGENTE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS, EM PARTE, COM EFEITOS INFRINGENTES. 



    1. Quando o frete é cobrado do adquirente, ou seja, quando integra o valor do produto (compra CIF) deve ser incluído na base de cálculo do IPI. Ao reverso, se nas aquisições o frete é pago a terceiro (compra FOB), tal valor deve ser excluído da base de cálculo do IPI (TRF5, AMS 200581000077336, T1, Rel. Des. CESAR CARVALHO, DJE 28.10.2009, p. 120).



    2. Impossível a inclusão do valor do frete, seguro e comissão de agente ao valor FOB se há coisa julgada no ponto e, menos ainda, se ausente, nos autos, menção expressa de que, no desenvolvimento de suas atividades, a empresa pratica operações com produtos tributados sob a cláusula CIF (cost, insurance and freight - custo, seguro e frete), com a assunção da obrigação de entrega das mercadorias na localidade indicada pelos respectivos adquirentes.



    3. Embargos de declaração da FN (f. 1232/1259 e 1259/1266) providos, em parte, para, sanando omissão, com efeitos infringentes, decotar a inclusão do frete, seguro e comissão de agente na base de cálculo do Crédito-Prêmio IPI. 



    4. Peças liberadas pelo Relator, em 10/08/2010, para publicação do acórdão.”



    A Empresa, novamente, a empresa opôs Embargos de Declaração (Doc. 55), que foram rejeitados (Doc. 57).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 60), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, UNIÃO alega violação ao art. 6º, parágrafo único, da CF/1969.



    Sustenta que a Resolução CIEX 2, de 1979, é inaplicável ao caso em tela, pois, no RE 208.260 e RE 180.828 o STF declarou a inconstitucionalidade do art. 1º do Decreto-Lei 1.724/1979, que autorizava o Ministro da Fazenda a regular e até extinguir a concessão de crédito-prêmio de IPI (fl. 6, Doc. 60).



    Assevera que, como a pretensão da autora encontra-se calcada na aplicação das alíquotas prevista na supracitada Resolução, deve ser determinado o afastamento das alíquotas nela previstas, para efeito de calcular o crédito-prêmio de IPI, para que seja aplicada as alíquotas previstas na TIPI vigente à época das exportações (fl. 10, Doc. 60).



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário ao argumento de que eventual violação à Constituição Federal seria meramente reflexa (Doc. 73). 



    No Agravo (Doc. 76), a parte recorrente sustenta que a matéria recursal é constitucional.



    É o relatório. Decido.



    O Tribunal de origem, na parte que interessa ao presente recurso, dirimiu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos (fls. 3-6, Doc. 15):



    “A jurisprudência sedimentada deste e. Tribunal Federal, encontra-se vazada no sentido de que a matéria referente às alíquotas de crédito-prêmio do IPI está preclusa, por não ter sido suscitada pela Fazenda na ação cognitiva, originária do título executivo judicial.



    […]



    APLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO CIEX 2/79



    O parágrafo único do artigo 81 da CF/69, não permitia a delegação da competência do Presidente da República para expedir decretos e regulamentos para execução das leis (art. 81, inciso III). Conseqüentemente, é inconstitucional o art. 1º do Decreto-lei nº. 1.724/79, que autorizou o Ministro da Fazenda a aumentar, reduzir ou restringir os estímulos fiscais de que tratam os arts. 1º e 5º do Dec.-lei nº. 491, de 05.04.69, fato que foi reconhecido pelo Plenário do STF, ao julgar o RE nº 180.828/DF e o RE nº 186.623/RS.



    Contudo, o posicionamento jurisprudencial abona a legalidade da Resolução CIEX nº. 2, de 17 de janeiro de 1979, uma vez que estabelece as mesmas alíquotas para cálculo do crédito-prêmio IPI, como determinado pelo Decreto-lei n. 491, de 1969.



    Sendo este o entendimento desta Casa, com maior pertinência deve ser aplicada no presente caso, na medida em que a legitimidade da Resolução CIEX 2/79 foi proclamada pela Segunda Seção deste TRF, por ocasião do julgamento do MS 95.01.10759-0/DF, relatado pelo Des. Federal Tourinho Neto, de cuja ementa consta: [...]”



    Verifica-se, desse modo, que o acórdão recorrido assentou que as questões referentes às alíquotas do crédito-prêmio do IPI e ao período de incidência do aludido incentivo estão preclusas, uma vez que a Fazenda Pública não questionou a matéria no processo de conhecimento.



    De outro lado, entendeu ser inconstitucional o art. 1º do Decreto-lei 1.724/79, que autorizou o Ministro da Fazenda a aumentar, reduzir ou restringir os estímulos fiscais de que tratam os arts. 1º e 5º do Decreto-lei 491, de 05.04.69, como teria sido reconhecido pelo Plenário do STF, ao julgar o RE 180.828/DF e o RE 186.623/RS.



    Porém, julgou válida a Resolução CIEX 2/79, uma vez que estabelece as mesmas alíquotas para cálculo do crédito-prêmio IPI, como determinado pelo Decreto-lei 491/1969, sendo legítima sua aplicação. 



    Por sua vez, a UNIÃO assevera que Resolução CIEX 2, de 1979, é inaplicável ao caso dos autos, pois, no RE 208.260 e RE 208.260, o STF declarou a inconstitucionalidade do art. 1º do Decreto-Lei 1.724/1979, que autorizava o Ministro da Fazenda a regular e até extinguir a concessão de crédito-prêmio de IPI. Assim, não procede o pedido da autora para que sejam aplicadas as alíquotas prevista na supracitada Resolução, para efeito de calcular o crédito-prêmio de IPI.



    No julgamento do ARE 920.579-AgR-segundo, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Redator p/ Acórdão Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 11/11/2020, debateu-se demanda bem semelhante à presente.



    Ao decidir, entendi, com base no RE 186.623 e RE 180.828, ser inconstitucional o art. 3º, I, do DL 491/1969, por delegar a fixação de alíquota ao Poder Executivo.



    Interposto, Agravo Regimental, o Min. ROBERTO BARROSO abriu a divergência, ao fundamento de que no RE 180.828 e RE 186.623, esta CORTE declarou, à luz da Constituição de 1969, a inconstitucionalidade da delegação, em abstrato, a decreto regulamentar da extinção ou redução do incentivo denominado “crédito-prêmio de IPI”. Nada obstante, realçou que essa hipótese seria diversa da delegação ao Poder Executivo prevista no 3º, I, do DL 491/69, para fixar alíquotas a título de crédito-prêmio IPI, uma vez que a jurisprudência do STF entende que não se trata de ato do Executivo que fixa alíquota de tributo, uma vez que o crédito-prêmio de IPI é incentivo fiscal criado para estimular as exportações de produtos industrializados.



    Além disso, o Min. ROBERTO BARROSO consignou que eventual alegação de inconstitucionalidade da delegação à estipulação de alíquota por decreto regulamentar deveria ter sido veiculada na ação de conhecimento, e não em sede de liquidação de sentença, ocorrendo, portanto, a preclusão e o trânsito em julgado dessa questão.



    Essa posição prevaleceu ao final do julgamento para manter o acórdão recorrido que assentara a constitucionalidade do DL 491/1969.



    Eis a ementa desse acórdão:



    “Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Crédito-prêmio de IPI. Preclusão. Não conhecimento. 



    1. Trata-se de agravo regimental interposto pelo contribuinte em face de decisão monocrática que deu provimento ao recurso extraordinário da União interposto nos autos de liquidação de sentença, a fim de anular crédito-prêmio de IPI reconhecido ao contribuinte em ação de conhecimento.



    2. O recurso extraordinário da União não merece ser conhecido. O recurso pretende rediscutir o direito ao aproveitamento do crédito-prêmio de IPI, o que foi reconhecido expressamente pelo STJ na ação de conhecimento, tendo, portanto, essa questão transitado em julgado. À liquidação de sentença, coube a definição dos valores a serem ressarcidos, bem como da alíquota do crédito-prêmio aplicável, pontos que não são objeto do presente recurso. Além disso, não restam claros os dispositivos da Constituição que foram violados pelo acórdão recorrido (Súmula 284 do STF).



    3. Agravo interno provido, para que não se conheça do recurso extraordinário da União.” (ARE 920.579-AgR-segundo, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Redator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 11/11/2020)



    Seguindo a mesma linha, no RE 570.680, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 4/12/2009, Tema 53, o Tribunal Pleno fixou tese no sentido de que: “É compatível com a Constituição Federal a norma infraconstitucional que atribui a órgão integrante do Poder Executivo da União a faculdade de alterar as alíquotas do Imposto de Exportação.”



    Em acréscimo, no caso concreto, no processo de conhecimento, a sentença declarou o direito do contribuinte de receber o crédito-prêmio do IPI no período de 7/12/1979 a 31/3/1981. 



    Opostos Embargos à Execução pela UNIÃO, o Tribunal de origem reformou a sentença de procedência dos Embargos, para afastar as alegações do ente federativo, e dar prosseguimento ao processo executivo. 



    Veja-se que, no RE 561.485-RG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 26/2/2010, Tema 63, o Tribunal Pleno decidiu que “o crédito-prêmio de IPI, incentivo fiscal de natureza setorial instituído pelo art. 1º do Decreto-Lei 491/1969, deixou de vigorar em 5/10/1990 ante a ausência de sua confirmação por lei no prazo de dois anos após a publicação da Constituição de 1988, conforme definido no § 1º do art. 41 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de outubro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente